Tribunal: STF
Processo: Rcl 95383
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC nº 1.093.614/SP, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 26.
A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão do Tribunal local por meio da qual se determinou a realização do exame criminológico estava devidamente fundamentada, com a exposição de motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, estando ausente a existência de  flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal para concessão do writ verificada no ato reclamado.
Argumenta que a defesa ajuizou o mencionado habeas corpus perante o STJ, no qual obteve êxito em afastar a necessidade do exame criminológico.
Sustenta que 
“Houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”

Ressalta que

“O Pretório Excelso decidiu que é fundamentada a decisão que exige o exame com base em elementos concretos, considerando gravidade do crime, reincidência, circunstâncias do delito, traços da personalidade, entre outros fundamentos.”

Desse modo, requer, ao final:

“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Rogério Schietti Cruz, do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias;
c) a citação do beneficiário do ato (Renato Paulo da Silva - com endereço informado nos autos como sendo Penitenciária “Dr. Enio Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé – fl. 47), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias;
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer;
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia. “ (e-doc. 1, p. 9-10)

Examinados os autos. Decido.
Bem examinados os autos, verifico ser o caso de procedência da reclamação.
No  caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus lá impetrado, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT DENEGADO.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de sentenciado recolhido ao regime semiaberto, buscando a cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise de progressão de regime e a concessão do benefício independentemente da avaliação técnica, sob o argumento de que a demora na perícia configuraria constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se a exigência e a pendência de realização do exame criminológico - tornado obrigatório pela Lei nº 14.843/2024 - configuram constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da progressão de regime sem a avaliação técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A Lei nº 14.843/2024 estabelece como obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime e livramento condicional, devendo ser aplicada de forma imediata e sem vício de constitucionalidade. 
A gravidade do crime atribuído ao paciente - homicídio qualificado - recomenda a avaliação aprofundada dos requisitos subjetivos, o que justifica a determinação do exame criminológico. 
A decisão judicial encontra-se lastreada na legislação de regência, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. 
Eventual insurgência quanto à necessidade do exame criminológico demanda análise aprofundada em incidente próprio da execução penal, devendo ser veiculada por meio de agravo em execução, recurso adequado previsto em lei. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria executória nem à aceleração do trâmite do processo de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Ordem denegada. 
Tese de julgamento: A exigência do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 aplica-se imediatamente aos pedidos de progressão de regime e livramento condicional, legitimando a determinação judicial de sua realização. O Habeas Corpus não é via adequada para impugnar incidente de execução penal nem para acelerar a realização de exame ou o trâmite do processo executivo.” (e-doc. 2, p. 4-5, grifei)

Diante dessa decisão, a defesa do beneficiário impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a ordem foi concedida monocraticamente, nos seguintes termos:

“A jurisprudência consolidada desta Corte é de que a Lei n. 14.843/2024 possui natureza material, na medida em que estabelece nova exigência para a obtenção do direito à progressão de regime.
Com efeito, o exame criminológico não se limita a aspectos meramente probatórios, mas constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do direito ao benefício executório. A norma não regula apenas o procedimento para demonstração de requisitos preexistentes, mas cria pressuposto material para a progressão. Nesse sentido:
(...)
Firmada a natureza material da norma, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial, consagrado no art. 5 XL, da Constituição Federal.
A Lei n. 14.843/2024, ao instituir o exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, estabeleceu exigência inexistente ao tempo da prática dos fatos, tornando mais rigorosas as condições para obtenção do benefício executório.
Tratando-se de lei nova mais gravosa aos interesses do indivíduo ( novatio legis in pejus), a norma não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação à garantia fundamental da irretroatividade da lei penal mais severa.
Para os crimes praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada", e na Súmula Vinculante n. 26 do STF: " Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".
Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte veda a exigência de exame criminológico baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou no tempo de pena remanescente.
O exame criminológico não configura requisito automático para a progressão, mas pode ser determinado em caráter excepcional, quando elementos concretos do caso evidenciarem a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada, mediante decisão devidamente fundamentada, vedada sua imposição com base em motivação genérica ou baseada na gravidade abstrata do delito.
(...)
No caso, o paciente praticou o crime de homicídio qualificado antes da inovação legislativa – 17/1/2015 (fl. 35). A Lei de Execução Penal trata da individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e leis penais mais gravosas não podem ser aplicadas retroativamente.
O reeducando cumpre pena privativa de liberdade de 18 anos e 8 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, cujo término de cumprimento está previsto para o ano de 2035.
Formulado pedido de progressão ao regime aberto, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo, pois o reeducando "cumpre pena por crimes graves, sendo condenações por homicídio qualificado, com término previsto para o ano de 2035, necessitando demonstrar ter introjetado a terapêutica prisional" (fl. 38).
Verifico que é de rigor a concessão da ordem.
A instância a quo determinou a realização de exame criminológico sem a indicação de fundamento idôneo, visto que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade abstrata do delito pelo qual o sentenciado cumpre reprimenda privativa de liberdade. Esse dado é inerente ao tipo penal e interessa à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade do crime.
III. Dispositivo
À vista do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar a determinação de exame criminológico.” (e-doc. 2, p. 114-119).

Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”, em decisão fundamentada (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos). 
Na mesma linha, O Mnistro Celso de Mello há muito já reconhecia a possibilidade de realização de exame criminológico “(...) sempre que julgada necessária pelo magistrado competente” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes recentes de ambas as Turmas: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Alega-se violação à Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de ser inviável a Reclamação Constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. III. DISPOSITIVO 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 93.108-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/5/2026)
“Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação. Súmula Vinculante nº 26. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A controvérsia refere-se ao alegado desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 26, em razão de decisão de Juízo da Execução Penal que determinou a realização prévia de exame criminológico como condição para análise do pedido de progressão de regime prisional. (...) 3. A decisão monocrática reclamada julgou procedente a reclamação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia concedido habeas corpus de ofício para cassar o acórdão do TJSP e determinar que o Juízo das Execuções Criminais dispensasse o exame criminológico e apreciasse, desde logo, a progressão ao regime semiaberto. II. Questão em discussão  4. Há quatro questões em discussão: (...) (iv) saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, com base em fundamentação concreta e excepcional do caso, viola a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir (...) 8. No mérito, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a realização do exame criminológico para progressão de regime não violou a Súmula Vinculante nº 26. O paradigma autoriza a imposição do exame criminológico desde que haja fundamentação adequada. No caso, a Corte estadual considerou a situação concreta do apenado, mencionando a gravidade do crime (atentado violento ao pudor com majorante), o considerável período de pena a cumprir e a ausência de atividades laborterápicas ou educacionais recentes, justificando a necessidade de maior cautela. Tal fundamentação é considerada idônea e concreta pela jurisprudência do STF para a requisição do exame, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, e não se confunde com ausência de fundamentação, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A Lei nº 14.843/2024 e o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal não impedem tal determinação quando devidamente motivada.  9. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 84.867-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/11/2025)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 91.464-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2026)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação constitucional para cassar decisão judicial que afastara a exigência de exame criminológico determinada pelo Juízo da Execução Penal como condição para a análise do pedido de progressão de regime, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de realização de exame criminológico, devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo da Execução Penal pode determinar a realização de exame criminológico sempre que o fizer de forma fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do caso, para subsidiar a análise do requisito subjetivo da progressão de regime. 4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal afasta a configuração de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a exigência do exame criminológico decorre de motivação idônea e individualizada. 5. A análise do requisito subjetivo da progressão de regime não se limita ao bom comportamento carcerário, competindo ao magistrado avaliar o mérito do condenado, sob pena de esvaziamento do livre convencimento motivado do Juízo da Execução. 6. O recurso não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão agravada, revelando mero inconformismo da parte agravante. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 85.895-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/03/2026)

Conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Rcl 53.806, DJe 20/6/2022, o exame criminológico poderá ser determinado sempre que o Juiz entender necessário e, desde que, fundamente a decisão em elementos concretos do caso em análise, e não adote “uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida”.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau, lançando a seguinte fundamentação para justificar a realização de exame criminológico:

“A Lei nº 14.843/2024 tornou obrigatória a realização do  exame criminológico para a concessão do livramento condicional e da progressão de  regime, sendo sua aplicação imediata e constitucional.
O paciente é reincidente doloso e cumpre pena pelo crime  de homicídio qualificado (praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa), circunstância que recomenda a avaliação aprofundada dos requisitos subjetivos, justificando  a determinação do exame criminológico, não se verificando ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora
Quanto à indicação de excesso de prazo para a realização do  exame criminológico, temos que o STJ (HC 979.342/SP, j. 28.05.2025) reconhece  constrangimento ilegal, por violação ao princípio da razoável duração do processo, apenas  se o tempo necessário para a conclusão do exame ultrapassar 5 meses contados da  solicitação para a sua realização.
Ademais, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo da  execução encontra-se lastreada no artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, de forma que  não há flagrante ilegalidade na decisão combatida, devendo a discussão aprofundada ser  realizada em sede de agravo em execução conforme previsão legal, razão pela qual deve ser  denegado o writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem,” (e-doc. 2, p. 5-6)
Vê-se, desse modo, que o decisório não se fundamentou na gravidade abstrata do delito imputado ao beneficiário. Ao contrário, o Juízo local apontou peculiaridades concretas do caso, destacando que o apenado foi condenado pela prática de homicídio qualificado, crime cometido com violência ou grave ameaça, além de ostentar reincidência.
Nesse contexto, a determinação do exame criminológico revela-se devidamente justificada, pois a reiteração delitiva constitui elemento concreto apto a recomendar maior cautela na avaliação da aptidão do apenado para a progressão de regime. 
Com efeito, em situação diversa, na qual se tratasse de crime isolado na trajetória do sentenciado, o bom comportamento carcerário poderia, a depender das circunstâncias, mostrar-se suficiente à formação do convencimento judicial. Todavia, diante da reincidência, podem surgir dúvidas legítimas quanto à efetiva capacidade do beneficiário de retornar gradualmente ao convívio social sem risco de reiteração criminosa, circunstância que autoriza a realização do exame criminológico como instrumento adicional de avaliação.
Portanto, a decisão reclamada apoiou-se em análise individualizada da situação do reclamado, cujas circunstâncias concretas evidenciam a imprescindibilidade do exame criminológico como instrumento adicional de avaliação, destinado a aferir se o apenado, o qual comprovadamente praticou crime grave, encontra-se apto ao gradual retorno ao convívio social.
Como se sabe, a gravidade em abstrato dos delitos perpetrados não constitui, por si só, óbice ao benefício pleiteado, devendo o magistrado indicar os motivos que demonstrem a periculosidade latente, a tornar adequada e necessária, no caso concreto, a realização prévia de exame criminológico, para fins de progressão de regime - o que se verificou no caso ora em exame.
Observo, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26 pelo STJ, ao conceder a ordem, tendo por inidônea a fundamentação supra transcrita.
Nesse sentido, destaco, ainda que a contrario sensu, o seguinte julgado:

“(...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/10/2018)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.093.614/SP e restabelecer a decisão emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 2064890-06.2026.8.26.0000.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente